Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-08.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000132-08.2017.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARY MOREIRA DA SILVA Advogado(s): NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEVANTAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. INTENTO DE PROSOEGUMENTO DO SALDO EM PROCEDIMENTO INDEPENDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO FRACIONAMENTO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE ÚNICA. VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO TETO LEGAL DA RPV. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 100, § 8.º, DA CF/1988, QUE VEDA A SATISFAÇÃO SIMULTÂNEA DO MESMO CRÉDITO POR DUAS VIAS: PRECATÓRIO E RPV. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por ANA MARY MOREIRA DA SILVA contra sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, sob o fundamento de que a pretensão de levantamento parcial do crédito via RPV, com posterior prosseguimento da execução quanto ao remanescente, configura fracionamento vedado pelo ordenamento constitucional. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o levantamento de parcela incontroversa de crédito judicial mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), reservando-se o remanescente para futura execução por precatório, quando o valor total do crédito supera o teto legal da RPV. Razões de decidir: 3. A Constituição Federal, em seu art. 100, § 8.º, veda expressamente o fracionamento do valor da execução com o fim de enquadramento parcial como obrigação de pequeno valor. Assim sendo, o titular de um só crédito não pode se valer, simultaneamente, mediante o fracionamento da dívida, de dois sistemas de satisfação: o do precatório para uma parte dela e o do pagamento imediato por RPV para outra. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 da repercussão geral (RE 1.205.530/SP), firmou tese vinculante no sentido de que o valor total da execução é o parâmetro para definir o regime de pagamento (RPV ou precatório), sendo inconstitucional o levantamento parcial por RPV quando o total excede o limite legal. 5. A Resolução CNJ n.º 303/2019, que regulamenta os procedimentos de precatórios no âmbito do Poder Judiciário, reitera essa vedação ao fracionamento do crédito de titularidade única, inclusive quando se trata de parcela incontroversa. 6. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça estaduais também converge no sentido da inconstitucionalidade do fracionamento da execução com base na titularidade única do crédito, ainda que haja valores incontroversos. 7. A tentativa de executar parcela por RPV com reserva de execução do restante configura ausência de interesse processual, ensejando o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, conforme arts. 330, inc. III, e 485, inc. VI, do CPC. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional o fracionamento da execução com vistas ao levantamento parcial do crédito judicial por RPV, quando o valor total da execução supera o limite legal, ainda que haja parcela incontroversa. 2. O regime de pagamento deve ser definido com base no montante global do crédito, vedando-se a expedição simultânea de RPV e precatório ao mesmo titular.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3.º e 8.º; CPC, arts. 330, III, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.570.899/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.05.2020; TJMG, AI 0412221-73.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 23.05.2024; TJSP, Ap. Cív. 0006232-58.2022.8.26.0066, Rel. Des. Isabel Cogan, j. 01.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000132-08.2017.8.05.0034, sendo Apelante o ANA MARI MOREIRA DA SILVA e Apelado o MUNICIPIO DA CACHOEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22